Tribunal: TJMT
Processo: 0001494-47.2014.8.11.0091
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001494-47.2014.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARNALDO DIASSIS ANDRADE - CPF: 571.505.169-04 (APELANTE), THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.640.471-56 (ADVOGADO), Gabriel Fabiano Rocha (APELADO), DARCI ROCHA - CPF: 256.135.109-20 (APELADO), DARCI ROCHA - CPF: 256.135.109-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GABRIEL FABIANO ROCHA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. POR MAIORIA. NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (DESA. SERLY).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REVIGORAMENTO DA TUTELA JUDICIAL ANTERIORMENTE DEFERIDA – SITUAÇÃO FÁTICA E PROBATÓRIA INALTERADA – REQUISITOS DA TUTELA POSSESSÓRIA ATENDIDOS - DECISÃO ESCORREITA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

Em que pese os argumentos da parte agravante, infere-se dos autos, que o Juízo de origem apenas buscou dar efetividade à reintegração de posse dos agravados nas áreas esbulhadas, com escopo no exame dos requisitos da tutela judicial possessórias, os quais já haviam sido devidamente observados em decisões anteriores.

II - Vale rememorar que a tutela provisória de reintegração de posse, inclusive, foi reexaminada nesta instância recursal, por meio do recurso de agravo de instrumento de nº 69892/2016, o qual destacou a realização de minucioso laudo de Inspeção Judicial, realizado pela própria magistrada à época, quando se dirigiu até a área litigiosa.

.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001494-47.2014.8.11.0091

APELANTE: ARNALDO DIASSIS ANDRADE

APELADO: DARCI ROCHA, GABRIEL FABIANO ROCHA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais julgada improcedente, com condenação do autor às custas judiciais e honorários advocatícios de R$1.000,00, porém suspensa a exigibilidade da obrigação por ser beneficiário da justiça gratuita.

De início o apelante pugna pelo deferimento da gratuidade sob o argumento de hipossuficiência financeira.

No mérito, argui que o acidente de trânsito se deu por culpa do réu, na época menor de idade, pois teria feito a conversão sem sinalizar.

Diz que sofreu diversos ferimentos e fraturas, o que estaria comprovado nos autos.

Ressalta que o apelado não tinha carteira de habilitação e o acidente não teria acontecido se ele não estivesse conduzindo o veículo, bem como deve ser responsabilizado por seus atos.

Assinala que o boletim de ocorrência no qual está fundamentada a sentença não foi lavrado no dia dos fatos e nem descreve sua dinâmica.

Acrescenta que a baixa visibilidade no local devido à poeira não motivou o episódio narrado, mas sim a imperícia do réu.

Os apelados foram declarados revéis e, apesar de intimados, não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001494-47.2014.8.11.0091

APELANTE: ARNALDO DIASSIS ANDRADE

APELADO: DARCI ROCHA, GABRIEL FABIANO ROCHA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
pleiteia o benefício da justiça gratuita sob o argumento de não ter condições de arcar com o preparo recursal.

No entanto, os efeitos do deferimento da gratuidade na primeira instância (ID n. 102167960 - Pág. 102) se estendem para este grau de jurisdição, sendo desnecessário formular novamente o pedido.

No mais, ingressou em juízo
visando indenização de R$26.312,23 pelos prejuízos materiais e de R$30.000,00 pelos danos morais em razão de acidente de trânsito no dia 01/07/2013, por volta das 9 horas, entre sua motocicleta e o veículo conduzido pelo réu, na época menor de idade, na Avenida Venerando da Esperança, próximo ao campo de futebol do Distrito de Japuranã.

A Ação foi julgada improcedente sob o fundamento de culpa exclusiva do autor/apelante, uma vez que no Boletim de Ocorrência que juntou aos autos relatou não ter avistado o automóvel devido à poeira no local.

Os réus não apresentaram contestação e por isso foi decretada a revelia.

Num primeiro momento, o fato de o réu ser menor de idade à época e, por consequência, não possuir Carteira Nacional de Habilitação não autorizaria, isoladamente, atribuir-lhe a culpa pelo evento danoso. Contudo, a revelia dos apelados leva à
presunção de veracidade das arguições do autor.

Para ilustrar:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
REVELIA DO RÉU QUE CONFIRMA A VERSÃO DOS FATOS APRESENTADA PELO AUTOR.
DESRESPEITO À SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA E INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. LESÕES SOFRIDAS PELO AUTOR QUE COMPORTAM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Recurso Cível n. 71010126746, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, relator Fabio Vieira Heerdt, julgado em 30-09-2021).

Segundo narrado pelo apelante no Boletim de Ocorrência, documento que é dotado de fé pública, o condutor do automóvel (réu, menor de idade) fez a conversão para a esquerda sem sinalizar, o que causou a colisão.

Se ambos trafegavam no mesmo sentido da via, é evidente que, ao realizar a manobra para a esquerda, o apelado tinha de tomar as devidas precauções para não obstruir a passagem do apelante, que vinha de moto logo atrás.

O art. 34 do CTB dispõe que “
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
”.

Por conseguinte, é claro o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões sofridas pelo autor por negligência e descumprimento do dever de cautela por parte do réu.

Posto isso, cumpre analisar se há direito às indenizações pleiteadas.

Em relação aos prejuízos materiais, o autor trouxe comprovantes dos valores que desembolsou com tratamento médico e conserto de sua motocicleta.

Pelo princípio da reparação integral, todos os
danos direta e imediatamente decorrentes do ato ilícito
têm de ser ressarcidos, o que abrange o total de gastos que se fizeram indispensáveis.

Pelos documentos juntados no feito, verifica-se que o autor foi atendido na rede pública de saúde devido às fraturas de costelas e perna direita provenientes do acidente. Contudo, realizou a compra de medicamentos, como demonstram notas fiscais e cupons anexados.

Além disso, ele arcou com os gastos necessários para o conserto de sua motocicleta. Logo, também têm vínculo direto com o fato narrado.

Assim, o apelante faz jus à quantia comprovadamente dispendida tanto no que diz respeito aos medicamentos que utilizou para tratar as lesões, quanto dos valores referentes ao conserto, a ser calculada em liquidação de sentença, acrescida de correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CARRO E MOTO – INVASÃO NA VIA PREFERENCIAL – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANOS MATERIAL NÃO COMPROVADO
- DANO MORAL E ESTÉTICO DEVIDOS – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – REDUÇÃO E/OU MAJORAÇÃO DESCABIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor, pouco importando que ele não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja oneroso ou gratuito. 2. O condutor do veículo, que pretende ingressar numa via preferencial, deve agir com diligência, verificando se não há risco de colisão, dando preferencia para quem está na pista rápida, como determina o Código Fl. 23 de 28 PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO Nº 82194/2017 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE SINOP RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO de Trânsito Brasileiro. 3
. O dano material exige prova
. 4. Devem ser ressarcidos os prejuízos moral e estético provocados pelo acidente automobilístico. 5(...) ”.
(Ap 57483/2015, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, julgado em 25/08/2015, publicado no DJE de 31/08/2015).

Quanto aos danos morais, sua caracterização não se vincula apenas às sequelas e ferimentos físicos; engloba também a aflição, angústia, medo e transtornos suportados pela vítima, ou seja, o desequilíbrio psíquico nela causado. Esse conjunto de condições se apresenta nitidamente no caso concreto.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA. INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DA MOTOCICLETA QUE SE DESLOCAVA EM VIA PREFERENCIAL. AUSÊNCIA DE CAUTELA E CUIDADO. ARTS. 34 E 44 DO CTB. CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADA
. PENSIONAMENTO
. DANOS MORAIS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Preliminar: o recebimento de indenização do Seguro DPVAT não retira o interesse de agir da vítima de acidente de trânsito, a qual pode reclamar a reparação dos danos em face dos responsáveis. 2. Responsabilidade civil: o demandante logrou comprovar que o condutor do caminhão deu causa ao acidente, por ter interceptado a trajetória da motocicleta por ele conduzida, que se deslocava em via preferencial. Infringência, pelo preposto da requerida, do previsto nos artigos 34 e 44 do CTB. Ausência de comprovação da alegada culpa concorrente do motociclista, por não haver indício mínimo de que estivesse em alta velocidade, ônus que incumbia à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3. Pensionamento: não se revela necessária a renovação da perícia médica, tendo em vista que o conjunto probatório demonstra que, em decorrência do acidente, o autor teve reduzida parcialmente a sua capacidade laboral de forma permanente, motivo pelo qual percebeu indenização por invalidez parcial permanente junto à Seguradora Líder DPVAT.
(...) Dano moral: considerando a extensão da violação da integridade física do requerente, em decorrência da fratura exposta da tíbia da perna esquerda, lesão que demandou a realização de procedimento cirúrgico, bem como o afastamento das atividades laborais por cerca de 07 (sete) meses, majora-se a indenização por dano moral para R$ 12.000,00 (doze mil reais), nos termos do art. 944 do Código Civil.
(...). (Apelação Cível n. 70077117950, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Umberto Guaspari Sudbrack, julgado em 09/10/2018).

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO
– IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO COMPROVADA – TRADIÇÃO ANTERIOR AO ACIDENTE
- VEÍCULO QUE NÃO OBSERVA VIA PREFERENCIAL E AVANÇA – INOBSERVÂNCIA DA SINALIZAÇÃO
– ALTA VELOCIDADE DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA - FALTA DE CAUTELA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
– CULPA EXCLUSIVA DA RÉ COMPROVADA
– CULPA CONCORRENTE AFASTADA - RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR –
DANO MORAL
E ESTÉTICO
DEVIDO
– VALOR ARBITRADO MANTIDO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA - PENSIONAMENTO MENSAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. “[...] Compete ao impugnante instruir o incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita com provas convincentes de que o impugnado tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese”. ((...) Conforme o regramento do Código de Trânsito Brasileiro, ao realizar manobra de conversão e adentar a via preferencial, o motorista deve agir com a prudência necessária para que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a veículos que tenham o direito de preferência (art. 44). Na mesma linha, ao executar manobra, deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários, considerando sua posição, direção e velocidade. “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”.
(Ap 82194/2017, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 19/06/2018, publicado no DJE de 25/06/2018).

O valor de
R$15.000,00
para os danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, é razoável e proporcional às circunstâncias da lide.

A esse respeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. SURGIMENTO DE CICATRIZ PERMANENTE NA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.

CLÁUSULA DE COBERTURA DO SEGURO LIMITADA A CINCO MIL REAIS. ALEGAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO MENOS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISCUSSÃO SOBRE CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE EXORBITÂNCIA OU DESPROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1. No que diz respeito à alegação de que houve desrespeito ao art. 47 do CDC, por ter o aresto recorrido feito interpretação supostamente menos favorável da cláusula do contrato existente entre os recorrentes e a companhia seguradora (MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A), a qual limitava o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cobertura de danos morais a terceiros, tal verificação implicaria, indubitavelmente, nova interpretação da referida cláusula contratual, bem como o reexame de matéria fático-probatória, o que esbarra nos óbices das Súmulas 5 e 7 desta Corte.
2. Os valores de indenização, fixados em R$ 15.000,00 para os danos estéticos, e em R$ 35.000,00 para os danos morais, não são exorbitantes nem desproporcionais aos danos sofridos pela parte agravada, decorrentes de acidente de trânsito. Ressalte-se que o acidente causou uma cicatriz cirúrgica de aproximadamente 40 cm, em face lateral da raiz da coxa direita do autor, dor física resultante das lesões e do procedimento cirúrgico e susto pela gravidade do acidente.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 979.520/SP, Rel.
Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/08/2017, DJe de 13/09/2017).

No que concerne aos lucros cessantes, o autor afirma que deixou de ganhar R$15.000,00 nos 6 meses que precisou ficar afastado de suas atividades. Dessa maneira, é devido o ressarcimento.

Porém, como não ficou efetivamente comprovado o seu ganho mensal, um salário mínimo por mês se mostra mais adequado e está em harmonia com o entendimento do STJ. Vale ressaltar que essa quantia deve ser paga pelo período em que ele esteve em tratamento médico, e o total será apurado em liquidação de sentença, com correção pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Nesse sentido, do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO CAUSADO POR VIATURA POLICIAL. REDUÇÃO NÃO FUNDAMENTADA DO VALOR DA PENSÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. CABIMENTO. 1. Na hipótese dos autos, a parte recorrente suscita ofensa ao art.

1.022 do CPC, alegando que em Recurso Especial o particular não requereu a anulação do acórdão vergastado quando, prima facie, verifica-se à fl. 1.564/e-STJ, de forma incontroversa, pedido sucessivo de anulação do acórdão recorrido.

2. Outrossim, extrai-se do decisum objurgado que o entendimento do Tribunal de origem não está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. In casu, nem a fixação da pensão em 20 (vinte) salários mínimos nem a redução não fundamentada de tal montante para 1 (um) salário mínimo respeitam o disposto no art. 950 do Código Civil.

3. Apenas se não existir comprovação dos rendimentos da vítima do acidente é que deverá a pensão mensal por incapacidade laboral ser estabelecida em 1 (um) salário mínimo. Precedentes do STJ.

4. Noutro giro, nos termos do multicitado art. 950 do Código Civil, "Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu".

5. Levando-se em consideração que a avaliação da existência de incapacidade ou do grau de depreciação sofrida, bem como dos rendimentos da vítima antes do sinistro, demanda reexame do contexto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ, mister seja o processo devolvido ao Tribunal de origem para que fixe o valor da pensão a ser paga, correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou a vítima, ou da depreciação sofrida, devendo a pensão ser fixada em 1 (um) salário mínimo apenas se não existir comprovação dos rendimentos da vítima do acidente.

6. Agravo Interno não provido, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem.
(AgInt nos EDcl no REsp 1821329/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/04/2020, DJe de 05/05/2020).

O incremento da parte condenatória da sentença torna imperiosa a redistribuição do ônus de sucumbência, uma vez que o autor decaiu de parte mínima dos pedidos. Dessa forma, os réus respondem por inteiro pelas despesas e honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para reconhecer a responsabilidade civil do réu condutor do automóvel e condenar ambos os apelados à reparação dos prejuízos materiais a serem calculados em liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; aos danos morais de
R$15.000,00
, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento; aos lucros cessantes em
um salário mínimo ao mês pelo período em que o apelante esteve em tratamento médico
, cujo total deverá também ser apurado em liquidação de sentença, devidamente corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; bem como ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência que estabeleço em 15% sobre o valor da condenação.

V O T O V E N C E D O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia concentra-se na decisão que determinou o revigoramento das liminares de reintegração de posse das áreas denominadas Estância Portal São Jerônimo; Fazenda Santo Antônio e Fazenda São Jerônimo.

Na espécie, em que pese os argumentos da parte agravante, infere-se dos autos, que o Juízo de origem apenas buscou dar efetividade à reintegração de posse dos agravados nas áreas esbulhadas, com escopo no exame dos requisitos da tutela judicial possessórias, os quais já haviam sido devidamente observados em decisões anteriores.

Vale rememorar que a tutela provisória de reintegração de posse, inclusive, foi reexaminada nesta instância recursal, por meio do recurso de agravo de instrumento de nº 69892/2016, o qual destacou a realização de minucioso laudo de Inspeção Judicial, realizado pela própria magistrada à época, quando se dirigiu até a área litigiosa (id nº 59801371).

O aresto em questão, ficou assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DA LIMINAR POSSESSÓRIA DEMONSTRADOS – REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO E INSPEÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inauldita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente.

II - A prova da melhor posse dos agravados decorre da constatação de que os ocupantes, pertencentes à associação agravante, invadiram a área de forma precária e sem qualquer finalidade produtiva. Em contrapartida, a área apresentava indícios de ampla e recente utilização pelos proprietários, possuía edificações, sede, galpões, currais, cercas e divisórias, além de tanque para a atividade de piscicultura

Desse modo, quando não associado a nenhuma mudança no quadro fático probatório, mostra-se escorreita a decisão de base, que determinou o revigoramento de tutela judicial possessória, a qual foi devidamente observado seus requisitos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PASSAGEM FORÇADA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA -
REVIGORAMENTO - MANDADO REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSIBILIDADE.
A ratificação da antecipação da tutela é possível, se comprovado que o Agravante descumpriu a ordem judicial, ou se opõe injustificadamente ao seu cumprimento, sendo a fixação de multa o meio coercitivo para impor a observância da obrigação. Não há inovação processual no pedido de ratificação de antecipação de tutela, se está comprovada a posse pelo autor, e a prática de obstáculos ao seu exercício pelo réu, restando configurado o esbulho. Recurso não provido.

(TJMG -

Agravo de Instrumento 1.0111.04.000433-0/001, Relator (a): Des. (a) Evangelina Castilho Duarte, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2008, publicação da súmula em 11/03/2008)

Ademais, é cediço que a reintegração de posse constitui espécie de tutela possessória àquele que tem sua posse esbulhada e pretende recuperar o poder fático de ingerência sobre a coisa, de modo que, uma vez reconhecida a invasão perpetrada pelos integrantes da associação agravante, não resta outra alternativa resta a não ser reintegrar os legítimos possuidores nos imóveis, que comprovadamente foram esbulhados.

Por fim, cabe registrar que o caso em exame não se enquadra nas restrições de ordem despejo albergadas pelo prazo de suspensão da decisão proferida na ADPF828 MC/DF, tendo em conta que o mandado liminar de reintegração de posse já havia sido deferido muito antes da vigência do estado de calamidade pública, decorrentes da Covid-19.

Conforme visto ao longo dos autos, o revigoramento da tutela judicial em questão, teve em conta a renitente tentativa dos associados da agravante em desocupar a área dos agravados, razão pela qual, não poderiam se valer do julgado do STF, para se beneficiar de descumprimento de decisões judiciais.

Diante desse quadro, mostra-se escorreita de base, a qual deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia concentra-se na decisão que determinou o revigoramento das liminares de reintegração de posse das áreas denominadas Estância Portal São Jerônimo; Fazenda Santo Antônio e Fazenda São Jerônimo.

Na espécie, em que pese os argumentos da parte agravante, infere-se dos autos, que o Juízo de origem apenas buscou dar efetividade à reintegração de posse dos agravados nas áreas esbulhadas, com escopo no exame dos requisitos da tutela judicial possessórias, os quais já haviam sido devidamente observados em decisões anteriores.

Vale rememorar que a tutela provisória de reintegração de posse, inclusive, foi reexaminada nesta instância recursal, por meio do recurso de agravo de instrumento de nº 69892/2016, o qual destacou a realização de minucioso laudo de Inspeção Judicial, realizado pela própria magistrada à época, quando se dirigiu até a área litigiosa (id nº 59801371).

O aresto em questão, ficou assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DA LIMINAR POSSESSÓRIA DEMONSTRADOS – REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO E INSPEÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inauldita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente.

II - A prova da melhor posse dos agravados decorre da constatação de que os ocupantes, pertencentes à associação agravante, invadiram a área de forma precária e sem qualquer finalidade produtiva. Em contrapartida, a área apresentava indícios de ampla e recente utilização pelos proprietários, possuía edificações, sede, galpões, currais, cercas e divisórias, além de tanque para a atividade de piscicultura

Desse modo, quando não associado a nenhuma mudança no quadro fático probatório, mostra-se escorreita a decisão de base, que determinou o revigoramento de tutela judicial possessória, a qual foi devidamente observado seus requisitos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PASSAGEM FORÇADA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA -
REVIGORAMENTO - MANDADO REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSIBILIDADE.
A ratificação da antecipação da tutela é possível, se comprovado que o Agravante descumpriu a ordem judicial, ou se opõe injustificadamente ao seu cumprimento, sendo a fixação de multa o meio coercitivo para impor a observância da obrigação. Não há inovação processual no pedido de ratificação de antecipação de tutela, se está comprovada a posse pelo autor, e a prática de obstáculos ao seu exercício pelo réu, restando configurado o esbulho. Recurso não provido.

(TJMG -

Agravo de Instrumento 1.0111.04.000433-0/001, Relator (a): Des. (a) Evangelina Castilho Duarte, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2008, publicação da súmula em 11/03/2008)

Ademais, é cediço que a reintegração de posse constitui espécie de tutela possessória àquele que tem sua posse esbulhada e pretende recuperar o poder fático de ingerência sobre a coisa, de modo que, uma vez reconhecida a invasão perpetrada pelos integrantes da associação agravante, não resta outra alternativa resta a não ser reintegrar os legítimos possuidores nos imóveis, que comprovadamente foram esbulhados.

Por fim, cabe registrar que o caso em exame não se enquadra nas restrições de ordem despejo albergadas pelo prazo de suspensão da decisão proferida na ADPF828 MC/DF, tendo em conta que o mandado liminar de reintegração de posse já havia sido deferido muito antes da vigência do estado de calamidade pública, decorrentes da Covid-19.

Conforme visto ao longo dos autos, o revigoramento da tutela judicial em questão, teve em conta a renitente tentativa dos associados da agravante em desocupar a área dos agravados, razão pela qual, não poderiam se valer do julgado do STF, para se beneficiar de descumprimento de decisões judiciais.

Diante desse quadro, mostra-se escorreita de base, a qual deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Tenho registrado em julgamentos dessa natureza que a questão denominada
revigoramento de liminar
em que se propõe uma ação possessória, na qual há concessão de liminar para reintegração do autor na posse do imóvel, devem ser julgadas.

Digo isso, porque o autor, beneficiário desta liminar, somadas a morosidade da nossa justiça, essas ações costumam ser esquecidas no tempo e fica o autor dessa ação se valendo dessa liminar por um, dois, três, quatro, cinco anos ou até mais, nós sabemos dessa realidade.

Ocorre que essas situações possessórias são mutáveis e, por vezes, quando se faz o revigoramento de uma decisão, nem sempre se alcançam as pessoas em relação as quais a liminar inicialmente foi projetada nos seus efeitos.

Registo que essas ações possessórias precisam ser julgadas, principalmente porque essas invasões começam com uma pequena quantidade de pessoas e vai ampliando por conta, inclusive, seja porque o autor se vê beneficiado da liminar e fica manejando na área, seja porque aumenta o número de invasores.

De todo modo,
acompanho o voto da eminente relatora para negar provimento ao recurso
, haja vista que a Associação é parte e essas pessoas em relação as quais esse revigoramento produzirá efeitos, certamente são aquelas que foram retiradas da área por força do comprimento inicial da liminar.

É como voto.

EM 20 DE OUTUBRO DE 2021:

NÃO PROVIDO.UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021